Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705238-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DESPACHO Intime-se o agravado, Condomínio do Patio Brasil Shopping, para que apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator